Tribunal: STF
Processo: AR 1364
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória.
                   - A preliminar da ré sobre a dúvida a respeito da
 habilitação do autor para
advogar em causa própria está preclusa.
                   - A preliminar do autor sobre a intempestividade da
 contestação é improcedente.
                   - Quanto ao fundamento da rescisória previsto no
 inciso III do artigo 485 do C.P.C.,
além de o autor não caracterizar precisamente onde se encontraria o
 dolo do Ministério Público
Federal, o certo é que este, no mandado de segurança e no recurso
 ordinário, não atuou como
parte, mas, sim, como "custos legis".
                  - No tocante ao fundamento previsto no inciso V do
 artigo 485 do C.P.C., a violação
da norma, que se poderia extrair das alegações constantes da inicial,
 não ocorre.
                 Ação rescisória que se julga improcedente.